Tribunal: STF
Processo: AI 470128
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA
 LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
De mais a mais, foi
conferida prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
contrário aos interesses da parte agravante.
Agravo desprovido.